Tribunal: TJDFT
Processo: 0701329-76.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701329-76.2024.8.07.0007 RECORRENTE: SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RECORRIDO: MARCOS ALVES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. EMENDA INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em sede de busca e apreensão, a constatação de que o veículo está registrado em nome de terceiro, estranho à relação processual, impede o prosseguimento da ação e permite a extinção do processo, sem julgamento do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. 2. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1o e 2o, §2o, ambos do Decreto Lei 911/69, e 123, inciso I, §1o, do Código de Trânsito Brasileiro, sustentando que restou comprovado que as partes firmaram contrato de alienação fiduciária, porém, o adquirente não promoveu a transferência de titularidade, permanecendo no nome do antigo proprietário. Afirma que o fato de o veículo não ter sido transferido para o nome da parte recorrida junto ao DETRAN não afasta a legalidade do contrato, a garantia fiduciária e nem o direito de sequela instituído ao recorrente, visto que é obrigação do próprio devedor/adquirente a transferência junto ao órgão competente, pois somente este possui o certificado do veículo que autoriza a transferência do bem do antigo proprietário para o novo. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado desta Corte de Justiça; e b) artigo 422 do Código Civil, argumentando que a falta de regularização do veículo dado em garantia traduz má-fé da parte recorrida, que poderá imputar ao antigo proprietário diversos entraves burocráticos, além de obstar a atualização do cadastro do veículo, dificultando a publicidade do gravame lançado sobre o bem. Ao final, requer que todas as intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado Marcelo Michel de Assis Magalhães, OAB/MG 91.045 (ID 62805888). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 1o e 2o, §2o, ambos do Decreto Lei 911/69, e 123, inciso I, §1o, do CTB, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. REGISTRO DA GARANTIA NO CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO. DESNECESSIDADE. EFICÁCIA ENTRE AS PARTES. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. NECESSIDADE DE PROVA DA TRADIÇÃO DO BEM AO DEVEDOR FIDUCIANTE. REQUISITO DE EFICÁCIA DA GARANTIA ENTRE AS PARTES. 1. Ação de busca e apreensão ajuizada em 25/4/2022, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 4/8/2023 e concluso ao gabinete em 28/9/2023. 2. O propósito recursal consiste em definir se o registro da alienação fiduciária no órgão de trânsito é requisito para o ajuizamento da ação de busca e apreensão e se o fato de o veículo estar registrado em nome de terceiro constitui óbice ao prosseguimento da demanda. 3. A ação de busca e apreensão é uma ação autônoma de conhecimento (art. 3o, § 8o, do CPC) que tem por finalidade a retomada do bem pelo credor fiduciário. A petição inicial deve indicar o valor da integralidade da dívida pendente (art. 3o, § 2o, do DL 911/69) e devem ser observados os requisitos estabelecidos nos arts. 319 e 320 do CPC. 4. São documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação de busca e apreensão a comprovação da mora do devedor fiduciante (Súmula 72/STJ) e o contrato escrito celebrado entre as partes. Além disso, se o bem objeto da alienação fiduciária estiver registrado em nome de terceiro, a petição inicial deverá ser instruída com prova de que a posse do bem foi transferida ao devedor. Isso porque, a alienação fiduciária somente tem eficácia entre as partes contratantes (comprador e financiador) a partir do momento em que o devedor se torna proprietário do bem, o que ocorre com a tradição (arts. 1.267 e 1.361, § 3o, do CC). 5. A anotação da alienação fiduciária no certificado de registro do veículo não constitui requisito para a propositura da ação de busca e apreensão, uma vez que o registro é condição de eficácia da garantia perante terceiros e não entre os contratantes. 6. No particular, as partes celebraram contrato de financiamento de veículo com pacto acessório de alienação fiduciária, o qual não foi registrado no órgão de trânsito competente, o que, todavia, não é exigido para ação de busca e apreensão. Mas, sendo o proprietário registral terceiro estranho à lide, cabe à recorrente (credora fiduciária) comprovar a tradição do veículo ao recorrido (devedor fiduciante). 7. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp n. 2.095.740/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 9/2/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “Aplica-se a Súmula 13 do STJ quando a divergência jurisprudencial é baseada em acórdãos proferidos pelo mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido” (AgInt no AREsp n. 2.416.811/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à indicada afronta ao artigo 422 do Código Civil porque referido dispositivo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: "O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial - Súmulas n. 282/STF e 211/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.469.445/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024). Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, inviável seria o acolhimento do recurso, uma vez que, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as intimações relativas à recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado Marcelo Michel de Assis Magalhães, OAB/MG 91.045 (ID 62805888). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025